Tribunal: TCU
Processo: 010.475/2004-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas dos recorrentes, com condenações em débito e multa, em prestação de contas simplificada relativa ao exercício de 2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo sr. Antônio José Domingues de Oliveira Santos e pela Infracon Construtora e Incorporadora Eireli contra o Acórdão 2442/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelo sr. Antônio José Domingues de Oliveira Santos e pela Infracon Construtora e Incorporadora Eireli para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. rever, de ofício, o Acórdão 2442/2021-TCU-Plenário para tornar insubsistente a multa aplicada ao sr. Antônio José Domingues de Oliveira Santos por meio do subitem 9.6 do referido decisum , nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução - TCU 178/2005; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.